Tribunal: STF
Processo: HC 180798
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-02-20
Data de publicação: 2020-02-20

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido no âmbito do Superior Tribunal Militar, assim ementado (eDOC 02, p. 16):
    “APELAÇÃO. NÃO PROVIMENTO. ADEQUAÇÃO AO TIPO LEGAL PREVISTO NO ART. 290, “CAPUT”, DO CPM. AUSÊNCIA DO TERMO DE APREENSÃO. MERA IRREGULARIDADE. PRESENÇA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. INCONSTITUCIONALIDADE DOS CRIMES DE PERIGO ABSTRATO. INAPLICABILIDADE. INCIDÊNCIA DO ART. 28 DA LEI Nº 11.343/2006. PREVALÊNCIA DA LEX SPECIALIS. PREQUESTIONAMENTO DOS DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO POR MAIORIA.
    A autoria e a materialidade do delito encontram-se comprovadas pelas fartas provas produzidas nos autos.
    A ausência do termo de apreensão configura uma mera irregularidade que não tem o condão de contaminar as demais provas trazidas aos autos e que conduzem à materialidade e à autoria do delito. Presença do laudo definitivo que confirma o THC na substância apreendida.
    É plenamente possível verificar a cadeia de custodia, não pairando dúvidas de que a substância apreendida no flagrante é a mesma que foi encaminhada para emissão de laudo.
    Não existe respaldo legal para a tese de inconstitucionalidade dos crimes de perigo abstrato. A presença de entorpecentes nas organizações militares transcende a saúde individual do usuário, podendo vir a afetar a saúde coletiva.
    É firme a jurisprudência no sentido da prevalência da aplicação da legislação militar compilada no CPM (Lex specialis) em detrimento da Lei nº 11.343/06 (Lex generalis). Matéria sumulada pelo enunciado nº 14/STM.
    Quanto ao pedido de prequestionamento, não foram vislumbrados nos autos matérias que tenham infringido normas constitucionais que justificassem a admissão do procedimento requerido.
    Apelo não provido. Decisão por maioria.”
    Narra o impetrante que: a) o paciente foi condenado pelo Conselho da 1ª Auditoria da 1ª CJM pela prática do delito previsto no art. 290 do CPM, à pena de 01 (um) ano de reclusão, em regime inicial aberto, com direito ao sursis pelo período de 02 (dois) anos; b) o plenário do STM, por maioria, negou provimento ao apelo da defesa para manter a sentença condenatória; c) os embargos infringentes em seguida opostos foram rejeitados; d) a ação penal está maculada pela nulidade decorrente da ausência do auto de apreensão, o que afeta a verificação da “cadeia de custódia probatória da materialidade”.
    À vista do exposto, pugna pela reconhecimento da quebra na “cadeia de custódia probatória da materialidade”, com a cassação do acórdão que confirmou a sentença condenatória.
    É o relatório. Decido.
    1. No caso dos autos, a apontada ilegalidade não pode ser aferida de pronto. 
    Com efeito, no julgamento da apelação, o STM consignou que as provas produzidas nos autos foram aptas a comprovar a materialidade do delito imputado ao ora paciente (eDOC 02, p. 18):
    “[…] ao analisar a cadeia de custódia do caso em comento, é plenamente possível afirmar que não paira qualquer dúvida sobre a substância apreendida no flagrante ser a mesma que foi encaminhada para emissão de laudo pericial. Frisa-se que a condução do material entorpecente para análise foi efetivada no mesmo dia de sua apreensão, ou seja, 17/4/2018, pelo Comandante do 1º Batalhão de Polícia do Exército, sendo a descrição de seu acondicionamento, em um tubo plástico, a mesma indicada em todas as passagens processuais.”
    Segundo a compreensão firmada pelo Tribunal, a ausência do Termo de Apreensão configura mera irregularidade, tendo em vista a suficiência dos demais elementos de prova carreados aos autos, conforme se extrai do seguinte excerto (eDOC 02, p. 31):
    “A presença ou não do Termo de Apreensão, por si só, não é capaz de determinar, em absoluto, que o material apreendido encontra identidade com o posteriormente periciado.
    Quando presente o Laudo, caberá à parte interessada apontar elementos capazes de desconstituí-lo. Quando ausente, como é o caso dos autos, a Acusação deve apontar outros meios aptos a estabelecer a identidade entre o objeto periciado e o apreendido, com esteio no delineamento da cadeia de custódia.
    De valia salientar que, após a lavratura do APF, em 17/4/2018, a substância apreendida na posse do Acusado foi, no mesmo dia, enviada ao Perito Criminal Militar do 1º Batalhão de Polícia Militar do Exército, 2º Sargento Rodrigo Gomes Jesus, e, também na mesma data, devidamente periciada, conforme Laudo Preliminar de Constatação, elaborado pelo referido profissional, não havendo quaisquer incongruências entre este e o Laudo Definitivo.
    Ressalta-se, mais uma vez, que os depoimentos colhidos, tanto das testemunhas quanto do condutor do flagrante, costuram narrativa perfeitamente congruente com os argumentos da acusação.
    Verificada está, por todo o contexto probatório, a cristalina constatação da materialidade delitiva que pesa em desfavor do Acusado, não restando, portanto, qualquer dúvida razoável que sustente a absolvição do Acusado, como requer a Defesa. Ademais, a ausência do Termo de Apreensão é considerada mera irregularidade, não se tratando de eiva insanável, mormente quando todos os demais elementos de prova comprovam a materialidade e a autoria delitivas. […]”
    Observo que as instâncias ordinárias, soberanas quanto à matéria fática, concluíram pela prescindibilidade do Termo do Apreensão, uma vez que a condenação está embasada em outros elementos aptos a comprovar a materialidade delitiva.
    O entendimento exarado pelo STM, portanto, não importa constrangimento ilegal ou teratologia, pois encontra amparo na consolidada jurisprudência desta Corte:
    “HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO EM SUBSTITUIÇÃO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. POSSIBILIDADE. PENAL MILITAR. ART. 290 DO CPM. POSSE DE ENTORPECENTE. AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE DELITIVA. IMPOSSIBILIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. ORDEM DENEGADA. I […] II - A ausência do auto de apreensão se configura mera irregularidade, que não dá ensejo à nulidade da condenação, se a decisão condenatória tiver por fundamentos outras provas hábeis à comprovação da materialidade delitiva. Precedentes. III - O acórdão atacado assentou que foram comprovadas a autoria e a materialidade da conduta pela confissão do paciente, pelo Laudo de Perícia Criminal e pelo auto de prisão em flagrante, que descreve detalhadamente as circunstâncias em que foi apreendida a maconha na repartição militar. Desse modo, entender pela ausência de materialidade delitiva implica necessariamente revolvimento de material fático-probatório, inviável na via eleita. Precedentes. III - Ordem denegada.” (HC 136.123, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe 25.10.2016, grifei) 
    “HABEAS CORPUS. PENAL MILITAR. DELITO DO ART. 299 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. PACIENTE LICENCIADO, MAS DELITO PRATICADO QUANDO AINDA TINHA A CONDIÇÃO DE MILITAR. ALEGAÇÃO DE IMPRESCINDIBILIDADE DO TERMO DE APREENSÃO DO ENTORPECENTE. IRREGULARIDADE. SUFICIÊNCIA DO CONJUNTO PROBATÓRIO PARA A CONDENAÇÃO IMPOSTA NO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVA EM HABEAS CORPUS. INTERROGATÓRIO DO PACIENTE REALIZADO. NÃO INCIDÊNCIA DA DECISÃO DO PLENÁRIO NO SENTIDO DA INCIDÊNCIA DO ART. 400 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL ALTERADO PELA LEI N. 11.719/2008 AOS PROCESSOS PENAIS NA JUSTIÇA MILITAR. ORDEM DENEGADA. 1. […] 2. Para decidir de forma diversa do julgado objeto da presente impetração, seria imprescindível afastar a suficiência do conjunto probatório assentada no Superior Tribunal Militar para a condenação do Paciente, a demandar o reexame dos fatos e das provas dos autos, ao que não se presta o habeas corpus. 3. A ausência do auto de apreensão constitui irregularidade não impeditiva da comprovação da materialidade delitiva na espécie. 4. […]” (HC 134.108, Relator(a): Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe 10.06.2016, grifei) 
    “HABEAS CORPUS. PENAL MILITAR E PROCESSUAL PENAL MILITAR. TRÁFICO, POSSE OU USO DE ENTORPECENTE EM LUGAR SUJEITO À ADMINISTRAÇÃO MILITAR. ART. 290 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. AUSÊNCIA DO AUTO DE APREENSÃO E DO LAUDO PRELIMINAR. MERA IRREGULARIDADE. MATERIALIDADE DELITIVA COMPROVADA POR OUTROS MEIOS. INAPLICABILIDADE DA LEI 11.343/2006. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE. 1. A ausência de auto de apreensão e do laudo inicial de constatação configura mera irregularidade, inábil a invalidar a condenação penal, desde que lastreada esta em outras provas idôneas. Precedentes. 2. O Plenário deste Supremo Tribunal Federal, nos autos do HC 103.684/DF, Rel. Min. Ayres Britto, DJe 13.4.2011, ao afastar a aplicação do princípio da insignificância nos crimes de posse, por militar, de substância entorpecente em lugar sujeito à administração castrense (art. 290 do CPM), distinguiu a qualidade da relação jurídica entre o usuário e a instituição militar da qual faz parte. 3. Inobstante mais benéfica a Lei 11.343/2006 em relação ao usuário de substância entorpecente, esta Suprema Corte, em observância aos princípios da hierarquia e disciplina militares, reputa aplicável o art. 290 do CPM forte no critério da especialidade da norma. 4. A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal, quanto à recepção da norma castrense pelo texto constitucional, é no sentido de que “o art. 290, caput, do Código Penal Militar não contraria o princípio da proporcionalidade e, em razão do critério da especialidade, não se aplica a Lei n. 11.343/2006” (HC 119.458/AM, Rel. Min. Cármen Lúcia, 2ª Turma, DJe 03.4.2014). 5. Ordem denegada.” (HC 123.190, Relator(a): Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe 16.06.2015, grifei) 
    Nesse contexto, não cabe a esta Suprema Corte rever as premissas da decisão impugnada, especificamente quanto ao valor atribuído às provas produzidas no curso da ação penal, tendo em vista ser inviável o reexame de fatos e provas em sede de habeas corpus. 
    Nesse sentido:
    “Para concluir de forma diversa do assentado nas instâncias antecedentes e restabelecer a decisão de absolvição do Recorrente, seria necessário o reexame de fatos e provas para averiguar se esta decisão primeira no sentido da absolvição do Recorrente seria ou não contrária à prova dos autos, ao que não se presta o recurso ordinário em habeas corpus.” (RHC 132.321, Relator(a): Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, julgado em 16.02.2016) 
    “O habeas corpus não comporta reexame de fatos e provas para chegar-se à absolvição, consoante remansosa jurisprudência desta Corte.” (HC 124.479, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 18.11.2014) 
    “A pretendida absolvição do paciente sob o argumento da insuficiência de provas quanto à materialidade do delito praticado demanda o revolvimento do acervo fático probatório, o que não se admite em sede de habeas corpus.” (HC 122.436, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 23.09.2014)
    Destarte, como não se trata de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF, ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, não é o caso de concessão da ordem.
    2. Posto isso, com fulcro no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento ao habeas corpus. 
    Publique-se. Intime-se. 
    Brasília, 20 de fevereiro de 2020.
Ministro Edson Fachin 
Relator
Documento assinado digitalmente